Tribunal: TJDFT
Processo: 0712354-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712354-10.2024.8.07.0000 DESPACHO O devedor foi citado (id 21220835 – autos principais), entretanto, não constituiu advogado. Intimado na forma do CPC 1.019, II, no mesmo endereço da citação, o AR retornou sem cumprimento (id 58495963). Intime-se, pois, o agravado, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR